Tribunal: TJBA
Processo: 0541742-71.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541742-71.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: C&A MODAS LTDA.

Advogado(s)
:
LUCA PRIOLLI SALVONI, RAFAEL VEGA POSSEBON DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. NÃO CUMULATIVIDADE. ESTORNO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1.367 DO STF. ADC 49/RN. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por C&A Modas S.A. contra acórdão que havia acolhido parcialmente anteriores aclaratórios apenas para correção de erro material, mantendo, contudo, o provimento de Apelação interposta pelo Estado da Bahia para denegar a segurança em mandado de segurança relacionado à subsistência de autos de infração de ICMS. A embargante alegou omissão quanto à modulação de efeitos do Tema 1.367 do STF e à aplicação da ADC 49/RN, sustentando impossibilidade de cobrança retroativa do imposto e inviabilidade de estorno de créditos, sob alegação de violação ao princípio da não cumulatividade. Requereu o acolhimento dos embargos para suprimento das alegadas omissões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a modulação de efeitos do Tema 1.367 do STF e os reflexos da ADC 49/RN; e (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia tributária relativa à manutenção de créditos de ICMS em operações entre estabelecimentos do mesmo titular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões essenciais da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da embargante, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

5.

A não incidência do ICMS em operação de saída conduz, como consequência lógica do princípio da não cumulatividade, ao estorno do crédito relativo à etapa anterior, nos termos do art. 155, § 2º, II, “b”, da Constituição Federal.

6.

A manutenção de créditos vinculados a operações que não geram débito tributário posterior não encontra amparo no sistema constitucional tributário.

7.

A invocação de modulação de efeitos estabelecida em processos objetivos de controle de constitucionalidade não evidencia omissão quando o julgado aplica regra constitucional vigente e orientação jurisprudencial consolidada.

8.

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir mérito, ampliar fundamentos anteriormente deduzidos ou modificar resultado do julgamento sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

9.

O magistrado não possui obrigação de enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente e coerente para solução da controvérsia.

10.

O prequestionamento exige efetiva apreciação da matéria jurídica controvertida, sendo dispensável manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A não incidência do ICMS na operação subsequente impõe o estorno do crédito relativo à operação anterior, ressalvada previsão legal em sentido diverso.

3.

Embargos de Declaração não constituem instrumento processual adequado para rediscussão do mérito ou modificação do resultado do julgamento sem vício integrativo.

4.

O prequestionamento dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais quando a matéria jurídica já foi suficientemente apreciada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, I e II, “b”; CPC, arts. 1.022 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49/RN; STF, Tema 1.367; STJ, Súmula 166; TJDF, ED 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; TJDF, ED 07057123520228070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos dos Embargos de Declaração opostos na Apelação n°
0541742-71.2016.8.05.0001
,

da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,

C&A Modas S.A.
,

e, como Embargado,
ESTADO DA
BAHIA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.